Tribunal: TJES
Processo: 0002460-82.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002460-82.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSALYNNE PESTANA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002460-82.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSALYNNE PESTANA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VIA
S
DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROSALYNNE PESTANA CARDOSO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus que a condenou pela prática do crime de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto. A defesa suscitou preliminar de incompetência da Vara Especializada da Violência Doméstica, sob a alegação de inexistência de violência de gênero. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou o reconhecimento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar o feito, considerando a alegação de inexistência de violência de gênero; (ii) apurar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, com especial atenção à validade da palavra da vítima e à alegação de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência da Vara Especializada se estabelece sempre que o delito se insere em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, decorrente de relação íntima de afeto, mesmo que encerrada, e praticada em razão do gênero, conforme art. 5º, III, da Lei Maria da Penha.

A motivação possessiva da ré diante da recusa da vítima em retomar o relacionamento afetivo revela contexto de dominação, ciúme e intimidação, caracterizando violência de gênero e justificando a incidência da Lei nº 11.340/2006.

A palavra da vítima, coerente com os depoimentos colhidos, especialmente de testemunha que presenciou os fatos, possui especial relevância em delitos cometidos no âmbito doméstico, por se tratar de ambiente usualmente desprovido de testemunhas diretas.

As agressões físicas e psicológicas descritas pela vítima e corroboradas por testemunha presencial comprovam a materialidade e autoria do delito, inexistindo dúvida razoável que permita aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A alegação de legítima defesa é insustentável diante da ausência de provas de agressão anterior por parte da vítima, sendo demonstrado que a iniciativa da agressão partiu da ré.

Estando presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e ausentes causas excludentes, a manutenção da condenação é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é fixada quando o delito é praticado em contexto de relação íntima de afeto, em razão do gênero, ainda que o vínculo esteja encerrado.

A Lei nº 11.340/2006 aplica-se às relações entre pessoas do mesmo sexo quando configurado cenário de violência doméstica baseada em dominação, controle e vulnerabilidade da vítima.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, desde que harmônica com os demais elementos dos autos.

A legítima defesa não se caracteriza quando as provas demonstram que a ré foi a agressora inicial, não havendo provocação ou agressão injusta da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002460-82.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSALYNNE PESTANA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A defesa aduz que o delito não caracterizou violência de gênero, não incidindo a Lei Maria da Penha, alegando que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

No entanto, cabe ressaltar que a Lei Maria da Penha aplica-se a qualquer situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de vínculo matrimonial ou união estável, e a caracterização da violência doméstica não exige a atualidade da relação, bastando que tenha existido em algum momento.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DO RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO A QUE ALUDE O ART. 30 DA LEI 8.038/90. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ANÁLISE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. PRESENÇA DE CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE PERANTE O OFENSOR. SUBMISSÃO DA MULHER. INSTANCIAS ORDINÁRIAS CONSIGNARAM CONTEXTO DE RELACIONAMENTO ÍNTIMO ENTRE O RECORRENTE E A VÍTIMA. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE E TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática do relator que não conheceu de ordem de habeas corpus impetrada na origem na pretensão de se reconhecer a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. O recorrente foi denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º) e violação sexual mediante fraude (art. 215), em contexto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), alegando constrangimento ilegal por ser processado por autoridade judiciária incompetente sob o argumento de que a acusação não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Lei 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto supera o juízo de admissibilidade, e determinar se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é competente para processar e julgar os crimes imputados ao recorrente, considerando a alegação de ausência de relação íntima de afeto e de violência de gênero, considerando a necessidade de incursão probatória.

III. Razões de decidir

3. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus nos casos em que o Tribunal de origem não conhece da impetração, por força do que dispõe o próprio art. 105, II, "a" da CF/88, que possibilita o cabimento do recurso ordinário em HC somente das decisões denegatórias proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, é dizer, somente se mostra cabível o recurso contra decisão que adentra o mérito da impetração e esgota seu exame naquela instância anterior, para, assim, inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A intempestividade do recurso, interposto fora do prazo legal de cinco dias (art. 30 da Lei n. 8.038/90), configura óbice ao seu conhecimento.

5. Ainda que o recurso não possa ser conhecido, é possível a análise da existência de situações de flagrante ilegalidade a permitir concessão de habeas corpus de ofício.

6. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige que o delito seja praticado em contexto de violência doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, direcionada a mulher em razão de sua condição de gênero, exigindo-se que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, oprimindo-a em razão de ela ser do sexo feminino e estar em condição de vulnerabilidade perante o ofensor, o que se verifica no caso em análise.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica, notadamente como no caso sob análise, quando o delito está relacionado, em tese, a condição de gênero feminino da vítima.

8. Ademais, as instâncias ordinárias consignaram que foi cometido em contexto de relacionamento íntimo entre o recorrente e a vítima, o que caracteriza a relação de afeto para incidência da Lei nº 11.340/2006.

9. Se as instâncias ordinárias compreendem que os delitos supostamente praticados pelo ofensor se deram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a evidenciar a incidência da Lei 11.340/2006, porque presentes as elementares da norma, a desconstituição deste entendimento não pode ser feita pela via estreita do habeas corpus, na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos.

10. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade. (AgRg no RHC n. 150.519/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

IV. Dispositivo 11. Recurso em habeas corpus não conhecido e, na análise de ofício, não constatada flagrante ilegalidade.

(RHC n. 204.331/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

Na hipótese, como bem ressaltado pelo Ministério Público de 2º Grau “
a
motivação para os atos de agressão decorre de conflito relacional e tentativa de retomada do relacionamento. A negativa da vítima em reatar o convívio conjugal desencadeou uma reação agressiva da apelante, culminando nas agressões físicas e na intimidação posterior, evidenciando clara violência de gênero, conforme preceitua o artigo 5º, III, da Lei Maria da Penha
”.

Desta forma, e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
OSALYNNE PESTANA CARDOSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

No recurso, a defesa alega, em sede preliminar, a incompetência da vara criminal por ausência de violência de gênero, sendo inaplicável a Lei Maria da Penha ao caso concreto. No mérito, aduz a inexistência de dolo na conduta, insuficiência de provas para condenação, requerendo, assim, sua absolvição visto ter agido amparada na excludente de ilicitude da legítima defesa.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pugna pelo desprovimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de março de 2021, a denunciada praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Dandara de Souza Oliveira, bem como lhe ameaçou, por palavra de causar mal injusto e grave.

Pois bem.

A materialidade e autoria do delito de vias de fato ficaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência e depoimento das testemunhas e vítima.

A vítima relatou que a acusada não aceitou o término do relacionamento e adotou comportamentos agressivos e persecutórios, culminando nas agressões físicas. Afirmou que em um dos episódios, a ré foi até sua residência, onde a encontrou acompanhada de outra pessoa, causando tumulto, jogando objetos no chão e desferindo um tapa em seu rosto. Além disso, ameaçou derrubar a moto de um amigo que estava no local. No dia seguinte, a acusada foi até a empresa onde a vítima trabalhava e, ao ser ignorada, perseguiu-a quando esta saiu do local, jogando seu carro contra a moto em que estava com um colega, obrigando-os a subir na calçada para evitar um acidente. Disse que mesmo após a concessão de medida protetiva, a ré continuou a procurá-la, indo até sua casa e tentando convencê-la a retirar o processo. Ademais, mencionou que a acusada tinha um comportamento controlador durante o relacionamento, chegando a interferir em seu convívio familiar e a exigir que escolhesse entre a relação e sua mãe. Também relatou que, em outro episódio, sua pasta de documentos desapareceu após uma viagem, suspeitando que a acusada tivesse levado os pertences, pois possuía uma cópia da chave da residência.

O depoimento da testemunha Leonardo Borges Oliveira corroborou a agressão física. Afirmou que no dia dos fatos, foi chamado pela própria Dandara para comparecer à sua residência, pois a acusada, Rosalynne Pestana Cardoso, estaria descontrolada. Ao chegar ao local, constatou sinais de desordem no ambiente, como objetos jogados ao chão e presenciou uma discussão entre as partes. Declarou que viu a acusada desferir um tapa contra a vítima, ainda que não consiga precisar se o golpe atingiu o rosto ou o pescoço, pois estava posicionado próximo à porta da sala, ligeiramente afastado. Ressaltou, no entanto, que lembra claramente da agressão física. Afirmou que a vítima não revidou e que a acusada, após o ocorrido, se afastou e deixou o local em seu veículo. Disse ainda que no dia seguinte, ao sair com Dandara em sua motocicleta, foram seguidos pela acusada, que conduzia seu carro de forma perigosa, fazendo movimentos em "zigue-zague" e tentando colidir contra a moto onde ambos estavam.

Por sua vez, a acusada, negou as acusações, consignando que ela e a vítima trocaram apenas agressões verbais.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em harmonia com o conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

Alicerçando esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSENCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para reformar a decisão do Tribunal de origem e condenar o recorrido pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ( art.129, § 9º, do Código Penal c/c art. 5º e seguintes da Lei 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probante, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais;(ii) estabelecer se, à luz do princípio do in dubio pro reo, houve elementos probatórios suficientes para rever, em sede de agravo regimental, a condenação do acusado pelo delito imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações.

4. O laudo de exame de corpo de delito comprovou a materialidade das lesões sofridas pela vítima, havendo compatibilidade com os fatos narrados, o que reforça a credibilidade das declarações prestadas.

5. A tese de legítima defesa alegada pelo agravante não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios.

7. O controle de convencionalidade impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena.

(AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

Quanto a alegação de legítima defesa, não verifica que a apelante agiu em legítima defesa repelindo uma suposta agressão da vítima, uma vez que os depoimentos colhidos indicam que a agressão partiu da própria acusada.

Com efeito, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
c
onsiderando que a conduta da apelante percorreu todas as fases do iter criminis, resta caracterizada a ação delituosa, com o preenchimento de todos os elementos que compõem a definição legal do tipo penal. Comprovadas a materialidade e a tipicidade da conduta, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação impõe-se como medida necessária e adequada
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)